Tribunal: TJBA
Processo: 8040890-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040890-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLANGE MENDES SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
KARINE RODRIGUES MATTOS BESSA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

ACORDÃO

JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação originária, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora Agravante.

A Recorrente sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pugnando pela reforma do julgado para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante, pessoa natural, em face da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e o poder-dever do magistrado de analisar os elementos constantes dos autos.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural fundamenta-se na presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, conforme estabelece o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Tal presunção, embora não absoluta, somente pode ser afastada quando existirem nos autos elementos probatórios que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o deferimento da benesse.

O artigo 99, § 2º, do mesmo diploma legal, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A ausência de prova robusta da capacidade financeira da parte postulante, aliada à inexistência de indícios que contradigam a sua declaração, impõe o acolhimento do pedido de gratuidade, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8040890-53.2025.8.05.0000
, tendo como
agravante
SOLANGE MENDES SANTOS
e agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões expostas no voto da Relatora,
confirmando a liminar.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora